Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-13.2015.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004464-13.2015.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: WALACY JÚNIOR DO CARMO FERREIRA
APELANTE: JOSIMAR PORTAL FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA (LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO). IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 32 DESTA EGRÉGIA CORTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE JOSIMAR PORTAL FERREIRA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO CORRELATA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante Josimar Portal Ferreira e reconhecendo, consequentemente, a prescrição correlata, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004464-13.2015.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: WALACY JÚNIOR DO CARMO FERREIRA
APELANTE: JOSIMAR PORTAL FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Walacy Júnior do Carmo Ferreira e Josimar Portal Ferreira, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Noticiam as anexas peças que os denunciados WALACY JUNIO DO CARMO FERREIRA e JOSIMAR PORTAL FERREIRA foram presos em flagrante delito no dia 10/05/2015, por volta das 19:45 horas, na Vila Sorriso, neste município, em razão de ter sido encontrada substância entorpecente em poder deles para fins de comercialização.
De acordo com os autos, o acusado WALACY JUNIOR DO CARMO FERREIRA praticou um roubo no Município de Irituia. Em diligências, os policiais militares verificaram que o denunciado WALACY residia no Município de São Miguel e com a informação do endereço da casa onde ele estaria, no caso de propriedade do acusado JOSIMAR PORTAL FERREIRA, dirigiram-se até o local. Lá chegando, os policiais militares encontraram os dois acusados e ao ser feita revista dentro do imóvel, foram achados 11 (onze) papelotes de maconha e 07 (sete) papelotes da droga conhecida por "limãozinho".
O denunciado WALACY confessou ser de sua propriedade a droga encontrada dentro da residência do acusado JOSIMAR, o qual estava guardando a substância entorpecente a pedido dele, WALACY.

Apresentada defesa prévia, no sentido de serem absolvidos os apelantes no final do processo (fls. 54 a 55) e recebida a denúncia (fl. 61), sobreveio audiência, na qual se ouviu uma testemunha (policial militar) e se interrogaram os apelantes (fls. 67 a 70).

As partes apresentaram memoriais (fls. 73 a 76 e 77 a 79).

Ao sentenciar (fls. 81 a 88), o juiz de primeiro grau

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, condenou ambos apelantes à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei.

As razões recursais
voltaram-se à absolvição dos apelantes por ausência de prova da materialidade delitiva (Laudo Toxicológico Definitivo) (fls. 99 a 106).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 108 a 115).

Remetidos os autos à segunda instância (fls. 116, verso), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 118).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo e, subsidiariamente, por diligência com o fito de se juntar o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 122 a 125).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Esta Egrégia Corte de Justiça sedimentou o seguinte posicionamento: ¿A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios¿ (Súmula 32/TJPA).

In casu,
o auto de apresentação e apreensão (fl. 08), o testemunho do policial que efetuou o flagrante dos fatos em questão e a confissão extra e judicial dos apelantes (fls. 14, 18 e 68 a 70) são mais do que suficientes para a demonstração da materialidade delitiva.

Assim sendo, não há como acolher a alegada absolvição.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO, POR IRREGULARIDADE INSANÁVEL (AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, JUNTADO AOS AUTOS APÓS A DECISÃO RECORRIDA). IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 32 DESTA EGRÉGIA CORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA E READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME
(2019.04749312-16, 209.602, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-14, Publicado em 2019-11-18)

No mais, é importante ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante Josimar Portal Ferreira, uma vez que associou o juiz
a quo,
tanto para este como para o apelante Walacy Júnior do Carmo Ferreira, o histórico criminoso contido nas certidões às fls. 56 a 59 dos autos com a natureza da droga apreendida para lhes negar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
in verbis
:
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos

, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Acontece que, segundo consulta informal ao sistema de gestão processual LIBRA, apenas Walacy Júnior do Carmo Ferreira responde a outro processo criminal além do presente (o de nº 0000522-07.2014.8.14.0055); pois, ambos apelantes foram absolvidos no de nº 0005191-68.2015.8.14.0023.

Assim, não há como manter o não reconhecimento da causa de diminuição da reprimenda do apelante Josimar Portal Ferreira com base, unicamente, na natureza da droga (maconha/ ¿limãozinho¿.

Para melhor fundamentar:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME ABERTO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. O Tribunal a quo manteve a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da absolvição ou desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).
3. A Corte de origem mencionou a quantidade de drogas, in casu, 30 eppendorfs de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g, que não pode ser considerada elevada, além do fato doe o acusado ser conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, sem apontar qualquer inquérito ou ação penal em curso, para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, não sendo demonstrados elementos concretos para se concluir que o acusado se dedicava a atividade criminosa ou participava de organização criminosa. Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, além de haver apenas notícias de que o réu é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, sem se demonstrar qualquer outro fundamento que configure sua dedicação criminosa, necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 eppendorfs de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3.
4. Estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano e 8 meses de reclusão), sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade de entorpecente apreendido (30 eppendorfs de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2/3, redimensionando a pena do envolvido para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. (Destaquei)
(REsp 1838235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Assim sendo, desnecessária qualquer correção relativa às primeira e segunda fases da dosimetria da pena do apelante Josimar Portal Ferreira - porquanto inexistir equívoco prejudicial a ele - na terceira fase, reconheço, tão somente, a existência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Logo, levando em conta a quantidade inexpressiva da droga apreendida, assim como todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (nenhuma avalizada negativamente), aplico a aludida benesse no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), e redimensiono, portanto, a pena do apelante Josimar Portal Ferreira em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato)
.

Ilustrativamente:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO NOVO QUANTUM DA PENA. REGIME ABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II
- O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III - Na espécie, não houve fundamentação idônea a lastrear o afastamento do tráfico privilegiado, de modo que, a pequena quantidade de drogas apreendidas, bem como a primariedade do paciente, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado. Precedentes.
IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.
V - Considerando a primariedade do paciente e o quantum de pena estabelecido, forçoso concluir que faz jus ao regime aberto, para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 no seu patamar máximo, reduzindo a pena imposta, somente em relação ao crime de tráfico de drogas, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como fixar o regime aberto, para o início do cumprimento da pena. (Sem destaque no original)
(HC 454.139/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

O regime inicial de cumprimento de pena de tal apelante passa a se enquadrar
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante Josimar Portal Ferreira pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Por derradeiro, diante desse novo contexto, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis então:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, o fato criminoso ocorreu em 10/05/2015 (fl.03), época em que o apelante Josimar Portal Ferreira contava com 19 (dezenove) anos de idade (fl. 69); a sentença (fls. 81 a 88), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 06/11/2015 e publicada em 16/11/2015 (ato mais próximo da diretora de secretaria), restou, agora, reformada com a imposição àquele da pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se bem mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, em relação ao apelante Josimar Portal Ferreira, se esvaiu no tempo.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe, provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante Josimar Portal Ferreira e reconhecendo, consequentemente, a prescrição correlata, na modalidade intercorrente, o que enseja, para ele, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator